Tribunal: STF
Processo: ARE 1555275
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 454, fl. 1):



    APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006) – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS BUSCAS E APREENSÕES – NÃO ACOLHIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AFASTADA A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NULIDADE RELATIVA – ATOS ANTERIORES RATIFICADOS PELO JUÍZO COMPETENTE EM RAZÃO DA PREVENÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA PROVA, EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIDO – CRIME PERMANENTE – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA – NULIDADES JÁ AFASTADAS NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – AFASTADO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS – COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ERA UTILIZADO PELO APELANTE COMO “LABORATÓRIO” – APELANTE QUE TINHA EM DEPÓSITO 8,2 KG DE CRACK E 14 KG DE MACONHA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, IV, LEI 11.343/2006 – ACOLHIDO – APREENSÃO APENAS DE MUNIÇÕES SEM ARMA DE FOGO – READEQUAÇÃO DA PENA, COM MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Consta nos autos que ELIEL HENNING foi denunciado pelos crimes previstos no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso – Fato nº 01); no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (crime de tráfico ilícito de entorpecentes na modalidades ter em depósito, preparar e fornecer – Fato nº 02); na forma do art. 29 do Código Penal, no art. 14, caput da Lei nº 10.826/03 (crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido na modalidade manter sob guarda – Fato nº 03); e no art. 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06 (crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes – modalidade ter insumo em depósito – Fato nº 05); todos na forma do artigo 69 (concurso material de crimes) do Código Penal. A conduta foi assim descrita (Doc. 2, fls. 2- 9)



    Fato nº 01: “Em data de 08 de julho de 2015 (quarta-feira), por volta das 12hs00min, durante abordagem policial realizada em frente ao imóvel localizado na Rua Rio Xingu nº 770, moradia 03, Bairro Iguaçu, município e Foro Regional de Fazenda Rio Grande/PR, ocasião em que uma equipe da Polícia Civil do Estado do Paraná com atribuições nesta Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR realizava diligências no local a fim de dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido por esse d. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal desta Capital junto aos autos de Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 17704- 44.2015.8.16.0013 (mov. 1.22), o denunciado ELIEL HENNING, dolosamente, com representação e vontade, plenamente ciente da ilicitude de seu comportamento, fez uso de documentos públicos materialmente falsos, consistente tal conduta ilícita em apresentar, quando abordado por agentes policiais, durante a mencionada abordagem, 01 (uma) cédula de identidade, 01 (um) cadastro de pessoa física (CPF), 01 (um) título de eleitor e 01 (uma) carteira de reservista, todas em nome de Marco Antônio Alves da Silva, com indícios de adulteração (Auto de Exibição e Apreensão de mov. 1.5 e Ofício nº 702/2015, de mov. 34.4), agindo desta forma o denunciado ELIEL HENNING com a finalidade de ocultar a sua verdadeira identidade, com nítida violação ao bem jurídico fé pública tutelado pela norma incriminadora em referência”. 



    Fato nº 02: “Em data de 08 de julho de 2015 (quarta-feira), por volta das 12hs00min, no interior do imóvel localizado na Rua Rio Xingu nº 770, moradia 03, Bairro Iguaçu, Fazenda Rio Grande/PR, no momento em que a mencionada equipe da Polícia Civil do Estado do Paraná realizava diligências no local a fim de dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido por esse d. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal desta Capital junto aos autos de Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 17704-44.2015.8.16.0013 (mov. 1.22), ou seja, na sequência do Fato nº 01 'supra', os denunciados ELIEL HENNING e CLAUDENIR RIBEIRO DOMINGUES, agindo dolosamente, em conluio de vontades e concurso de agentes, previamente ajustados entre si e um aderindo à conduta ilícita do outro, cientes da reprovabilidade de suas condutas, foram flagrados pela referida equipe policial que ali se encontrava enquanto tinham em depósito para posterior preparo e fornecimento, para fins de repasse e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a quantia total de 14Kg (catorze quilogramas) da substância entorpecente ‘Cannabis Sativa L.’, popularmente conhecida como ‘maconha’, bem como a quantia de 8,2Kg (oito quilogramas e duzentos gramas) da substância entorpecente ‘Benzoilmetilecgonina’ (cocaína em forma de base livre – resultado da mistura de cocaína com bicarbonato de sódio), popularmente conhecida como ‘crack’, além de 02 (duas) balanças de precisão da marca SF-400, 01 (uma) prensa hidráulica para modelagem de tabletes de um quilo de entorpecentes, da marca Bovenau, 02 (dois) liquidificadores com vestígio de cocaína, 03 (três) bobinas de plástico filme utilizado para embalar drogas, a quantia de 580g (0,580Kg – quinhentos e oitenta gramas) de substância branca utilizada na mistura da cocaína, 06 (seis) rolos de fitas adesivas para embalo de drogas, 03 (três) facas utilizadas para cortar drogas e 02 (duas) bacias plásticas com vestígios de drogas, tudo conforme se infere do Auto de Exibição e Apreensão mov. 1.5 e dos Autos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente de mov. 1.11 e 1.12, indicativos da prática de circulação ilícita de substâncias entorpecentes pelos ora imputados. Registre-se que as substâncias entorpecentes encontradas em poder e à disposição dos ora denunciados (‘maconha’ e ‘crack’) são capazes de causar dependência física e/ou psíquica, e têm seu uso e comércio proscritos no País, conforme Portaria nº 344/98 (norma administrativa), do Ministério da Saúde1”. 



    Fato nº 03: “Ainda na mesma data de 08 de julho de 2015 (quarta-feira), por volta das 12hs00min, no interior do imóvel localizado na Rua Rio Xingu nº 770, moradia 03, Bairro Iguaçu, Fazenda Rio Grande/PR, no momento em que a mencionada equipe da Polícia Civil do Estado do Paraná com atribuições nesta Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR realizava diligências no local a fim de dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido por esse d. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal desta Capital junto aos autos de Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 17704-44.2015.8.16.0013 (mov. 1.22), ou seja, na mesma ocasião dos Fatos nº 01 e 02 acima descritos, o denunciado ELIEL HENNING, agindo dolosamente, com representação e vontade, plenamente ciente da reprovabilidade de sua conduta, foi flagrado pela referida equipe policial que ali se encontrava enquanto mantinha sob sua guarda 01 (um) carregador de pistola calibre 380 com 06 (seis) munições intactas, sendo que o ora denunciado mantinha sob sua guarda tal acessório e munições de arma de fogo de uso permitido sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, vez que não possuía o necessário porte e nem o registro da arma de fogo correspondente. Infere-se do produto da investigação preliminar que, no curso das diligências promovidas na ocasião, os agentes policiais ali presentes se encaminharam, juntamente com os denunciados ELIEL HENNING, RAFAEL DA SILVA e CLAUDENIR RIBEIRO DOMINGUES, ao imóvel residencial localizado na Rua Rio Santana nº 251, Bairro Iguaçu, Fazenda Rio Grande/PR (Mandado de Busca e Apreensão de mov. 1.24), local em que reside a sogra do denunciado ELIEL HENNING, Elizabete Cristina Froes, momento em que os referidos agentes constataram que o denunciado ELIEL HENNING, agindo dolosamente, com representação e vontade, plenamente ciente da reprovabilidade de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda, mais especificamente sob o colchão de um dos quartos daquele imóvel, 01 (uma) arma de fogo de uso permitido do tipo pistola, calibre 380, marca Taurus, nº de registro RIC13102, com capacidade para 16 (dezesseis) tiros, devidamente municiada com 14 (catorze) munições, sendo que o ora denunciado possuía e mantinha sob sua guarda a referida arma de fogo sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, vez que não possuía o necessário porte e nem o registro desta arma de fogo, estando o armamento perfeitamente apto para a finalidade a que se destina, tudo conforme se extrai do Auto de Exibição e Apreensão de mov. 1.3, Boletim de Ocorrência de mov. 34.2 e Laudo de mov. 33.3”. 



    Fato nº 04: “Ainda na mesma data de 08 de julho de 2015 (quarta-feira), por volta das 12hs00min, em frente ao imóvel localizado na Rua Rio Xingu nº 770, moradia 03, Bairro Iguaçu, Fazenda Rio Grande/PR, o denunciado RAFAEL DA SILVA, agindo dolosamente, com representação e vontade, plenamente ciente da ilicitude de sua conduta, foi flagrado pela referida equipe da Polícia Civil do Estado do Paraná, no momento em que esta realizava diligências no local a fim de dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido por esse d. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal desta Capital junto aos autos de Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 17704-44.2015.8.16.0013 (mov. 1.22), ou seja, logo após os Fatos nº 02 e nº 03 acima descritos, enquanto possuía, no interior do veículo automotor marca/modelo Audi/A3, de cor branca, placas DGL-2591, estacionado em frente ao imóvel localizado naquele endereço (mais especificamente, embaixo do banco do motorista), 01 (uma) arma de fogo de uso restrito do tipo pistola, calibre .40, da marca Taurus, com numeração de série suprimida, carregado com 07 (sete) munições, com capacidade para 16 (dezesseis) tiros (cfe. Auto de Exibição e Apreensão de mov. 1.5), sendo que o ora denunciado possuía a referida arma de fogo sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, vez que não possuía o necessário registro desta arma de fogo (nem sequer o porte do armamento), estando o armamento perfeitamente apto para a finalidade a que se destina (conforme Laudo de mov. 33.3)”. 



    Fato nº 05: “Ainda na mesma data de 08 de julho de 2015 (quarta-feira), em horário não precisamente delineado nos autos de investigação que embasam a exordial acusatória, mas certo que após as 12hs00min, no interior do imóvel residencial localizado na Rua Rio Itatare nº 170, sobrado 01, Bairro Iguaçu, Fazenda Rio Grande/PR, no momento em que a equipe da Polícia Civil do Estado do Paraná com atribuições nesta Comarca, já referida, dava continuidade às diligências promovidas a fim de dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido por esse d. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal desta Capital junto aos autos de Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 17704- 44.2015.8.16.0013 (autos em apenso), ou seja, após os Fatos nº 01, nº 02, nº 03 e nº 04 acima descritos, o denunciado ELIEL HENNING, agindo dolosamente, com representação e vontade, plenamente ciente da reprovabilidade de sua conduta, foi flagrado pela referida equipe policial que ali se encontrava enquanto tinha em depósito sem autorização e em desacordo com determinação legal, a quantia de 780g (0,780Kg – setecentos e oitenta gramas) de argila branca utilizada na mistura da substância entorpecente popularmente conhecida como ‘cocaína’, bem como a quantia de 2Kg (dois quilos) de ácido bórico, sendo certo que tais insumos se destinam à preparação de drogas, tudo conforme se infere do Auto de Exibição e Apreensão mov. 1.5 e dos Autos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente de mov. 1.11 e 1.12”.



    O acusado foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 729 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, conforme Fato n° 2 e início do Fato nº 3 (Doc. 371).



    Na oportunidade, o Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, “para os fins de: a) ABSOLVER o réu ELIEL HENNING das imputações referentes ao art. 304 do CP (Fato 01) e do art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/2006 (Fato 05), com fulcro no art. 386, III, do CPP, bem como ao art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Fato 03 – segunda parte), com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP” (Doc. 371, fl. 18).



    O TJPR deu parcial provimento ao recurso de apelação do réu para, “afastando a majorante de emprego de arma de fogo, reduzir a pena para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa” (Doc. 454, fl. 26).



    Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Doc. 467). 



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou o art. 5º, incisos XI, XXXVII, LIII, LVI, e o art. 93, inciso IX, da CF/1988 (Doc. 485).



    A Defesa afirma que há nulidades no processo, “tendo em vista a violação do domicílio do réu, violação do juiz natural, ausência de fundamentação da decisão que permitiu a busca e apreensão, através da qual foram obtidas as provas (ilícitas) que ensejaram o seu processamento e condenação – já fora amplamente discutida pelo Tribunal a quo” (Doc. 485, fl. 10).



    Alega a incompetência absoluta do Juízo da 5ª Vara Criminal de Curitiba, que deferiu medida de busca e apreensão em endereços do acusado. Contextualiza que “estava sendo investigado pela Divisão Estadual de Narcóticos de Curitiba/PR desde o ano de 2015, quando foi deferida judicialmente a quebra de seu sigilo através de interceptações telefônicas (autos nº 0001027-36.2015.8.16.0013, mov. 15.1), pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da capital paranaense”. Acrescenta que, “[c]inco meses mais tarde, a DENARC, na pessoa da mesma Delegada responsável, abstendo-se de indicar o Juízo prevento (que havia deferido o monitoramento em fevereiro, qual seja, a 9ª Vara Criminal), representou ao Poder Judiciário – por pedido esvaziado de arcabouço probatório fático e indícios suficientes para tanto, conforme será demonstrado em tópico específico – pela expedição de ordens de busca e apreensão em diversos endereços do então investigado ELIEL HENNING. O pleito, agora sob os autos de nº 0017704- 44.2015.8.16.0013, foi então distribuído para a 5ª Vara Criminal de Curitiba/PR, considerando inexistir qualquer anotação de prevenção” (Doc. 485, fls. 13-14).



    Nesse ponto, sustenta que “a decisão ao mov. 18.1 dos autos nº 0017704-44.2015.8.16.0013, portanto, é nula de pleno direito, devendo ser assim reconhecida, tal qual todos os elementos apreendidos nas buscas realizadas em Fazenda Rio Grande/PR nos endereços Rua do Rio Xingu, nº 770, moradia 03, e Rua Rio Santana, nº 170, quais sejam, prensa hidráulica, balanças de precisão, facas, colete balístico, bacias plásticas, cartões de banco, folhas e talões de cheque, rolos de fita, bobinas de plástico filme, documentos, celulares, um total de 45 cartuchos de munição, carregador calibre 380, 580 gramas de substância branca não identificada, 4 gramas de cocaína, 8 quilos de crack e 14 quilos de maconha” (Doc. 485, fl. 15).



    Assim, segundo diz, “devem ser desentranhadas destes autos as provas colhidas nas buscas e apreensões realizadas nos endereços Rua Rio Xingu, nº 770, moradia 03, e Rua Rio Santana, nº 170, ambos em Fazenda Rio Grande/PR, com fulcro nos artigos 157, § 1º, e art. 564, inc. I, ambos do Código de Processo Penal, mas principalmente no art. 5º, inc. LVI, da Constituição Federal, absolvendo, de plano, ELIEL HENNING pelo cometimento dos fatos 02 e 03 narrados pela exordial acusatória, nos termos do art. 386, inc. III, do mesmo Diploma” (Doc. 485, fl. 21).



    Sustenta, ainda, ausência de fundamentação da decisão que autorizou a busca e apreensão. Aduz que “as ordens de busca e apreensão foram deferidas em absoluta desconformidade com a lei processual, à medida que foi reconhecida por aquele Juízo a inexistência de escopo probatório suficiente à concessão de medida de tamanha magnitude, inclusive intimando a autoridade policial para que juntasse documentos probatórios que apontariam indícios suficientes para medida desproporcional” (Doc. 485, fl. 24).



    Defende, por outro lado, a ilicitude da prova, diante da “violação de domicílio perpetrada pelos agentes da segurança pública que realizaram a abordagem e a prisão de ELIEL HENNING”. Aduz que “não foi comprovado nestes autos que havia, no momento dos fatos, indícios suficientes de flagrância, de forma que a apreensão realizada na residência à Rua Rio Itararé, nº 170, sobrado 01, Bairro Iguaçu, Fazenda Rio Grande/PR, é absolutamente eivada de nulidade, uma vez que realizada à revelia dos requisitos legais e constitucionais para entrada forçada por parte do corpo policial” (Doc. 485, fl. 26).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para que seja dada a devida vigência à Constituição Federal, de modo a ser decretada a nulidade do feito e especificamente das provas obtidas ilicitamente pela Autoridade Policial, de modo a ser absolvido o recorrente por ausência de provas aptas à condenação” (Doc. 485, fl. 33).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base nos Temas 280, 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 279 e 283 do STF e de que eventual ofensa a dispositivo constitucional seria reflexa (Doc. 490).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 474), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 479). Houve a interposição de Agravo (Doc. 509), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 543), Opostos embargos de declaração (Doc. 548), foram eles rejeitados (Doc. 552). Interposto Agravo regimental, foi ele desprovido (Doc. 579), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 584).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 485 fl. 12):



    3.4. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Critério de admissibilidade de Recurso Especial é, também, a repercussão geral do conteúdo em tela, conforme prevê o art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil; novamente preenchido no caso em comento. 



    Isto porque a matéria em questão já foi inúmeras vezes julgada pelas Cortes Supremas do país, tamanha a importância do assunto, como se explanará a seguir. 



    Trata-se de violação de direitos constitucionais dos mais variados: diretamente, da inviolabilidade do domicílio; indiretamente, do direito à privacidade, à ampla defesa, ao devido processo legal, ao direito de livre locomoção, não somente do requerente mas também de sua família e de tantos outros que tem sua liberdade tomada a partir de atuação arbitrária do contingente policial. 



    A relevância jurídica e política da decisão, portanto, é indiscutível.



    Entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (Doc. 454, fls. 6-25):



    Dos pleitos de reconhecimento de nulidade das buscas e apreensões 



    A defesa do réu pleiteou o reconhecimento da ilicitude das provas referentes aos fatos 02 e 03, alegando a incompetência absoluta do juízo que deferiu as buscas e apreensões. 



    Aduziu que o deferimento da busca e apreensão ocorreu em desconformidade com o § 1º, do artigo 240, do Código de Processo Penal. 



    Também postulou o reconhecimento da ilicitude das provas referentes ao fato 05, sob o argumento de que houve violação de domicílio. 



    Todavia, não assiste razão. 



    Primeiramente, vale ressaltar que este Tribunal de Justiça já afastou as nulidades arguidas quando do julgamento do Habeas Corpus nº 1.488.300-0, conforme ementa abaixo transcrita:



    [...]



    De fato, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida no caso em tela. 



    Em relação às buscas e apreensões deferidas pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Curitiba, não há que se falar em incompetência absoluta. Afinal, os juízos da 5ª e da 9ª Vara Criminal de Curitiba possuem a mesma competência territorial e material. 



    O pedido de busca e apreensão foi livremente distribuído para a 5ª Vara Criminal e a interceptação telefônica tramitava sob sigilo absoluto perante a 9ª Vara Criminal, de modo que o juízo da 5ª Vara Criminal não tinha como verificar eventual prevenção quando da análise do pedido.



     E, assim que teve ciência e após a oitiva das partes, o juízo da 5ª Vara Criminal declinou da competência para a 9ª Vara Criminal, a qual ratificou os atos anteriormente praticados. 



    Trata-se, em verdade de competência relativa e, tal como apontado pela douta Procuradoria de Justiça, o juízo da 5ª Vara Criminal atuou como “juízo aparente”. E, assim que tomou conhecimento da prevenção, declinou da competência e remeteu os autos para o juízo 9ª Vara Criminal, o qual ratificou os atos anteriormente praticados:



    [...]



    Ademais, tratando-se de nulidade relativa, é necessária a comprovação de prejuízo para que seja declarada, o que, de fato, não ocorreu. 



    E, diferentemente do alegado pela defesa do réu, a decisão que deferiu as buscas e apreensões foi suficientemente fundamentada (mov. 18.1, dos autos nº 0017704-44.2015.8.16.0013):



    [...]



    Logo, não resta configurada qualquer nulidade a ser sanada.



     E, quanto à alegada violação de domicílio, tal como apontado pela douta Procuradoria de Justiça, é irrelevante, uma vez que o apelante foi absolvido da imputação referente ao Fato 05:



    [...]



    De qualquer forma, ainda que não houvesse mandado de busca e apreensão para o endereço residencial do apelante, tendo em vista que se tratava de uma situação de flagrante delito, não é possível o reconhecimento da alegada violação e domicílio. 



    Afinal, como é sabido, o delito de tráfico de entorpecentes é crime permanente, cujo flagrante se prolonga no tempo, autorizando a entrada dos policiais na residência do agente, exceção prevista na Constituição Federal ao princípio da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI):



    [...]



    Ainda assim, para dar maior proteção à garantia de inviolabilidade do domicílio, o egrégio Supremo Tribunal Federal decidiu pela necessidade de caracterização de justa causa para o ingresso dos policiais sem mandado judicial:



    [...]



    Assim sendo, faz-se necessária a análise da caracterização ou não da justa causa para o ingresso no domicílio. E as provas produzidas nos autos atestam a justa causa. Afinal, os policiais realizaram o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e, após a apreensão de entorpecentes e munições, devido às fundadas razões de que o apelante poderia estar realizando o depósito de outras drogas em sua residência, os policiais optaram por realizar buscas complementares em seu endereço residencial, sendo localizados insumos usualmente destinados à preparação de drogas (ácido bórico e argila)



    [...]



    Desse modo, não há que se falar em violação de domicílio, sendo válidas as provas obtidas por meio da busca e apreensão. Neste contexto, entendo que a justa causa restou configurada, não havendo qualquer ilegalidade na busca e na apreensão realizada na residência do apelante. Em casos análogos, este Tribunal de Justiça já decidiu



    [...]



    Assim sendo, não é o possível o reconhecimento dos pleitos recursais de nulidade das buscas e apreensões deferidas pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Curitiba e de violação de domicílio.



    [...]



    Do pleito de absolvição 



    Pleiteou a defesa do réu a sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, por ausência de comprovação de autoria. Alegou que o réu não possui qualquer relação com imóvel situado na Rua Xingu, nº 770, bem como com os objetos ilícitos lá apreendidos. 



    Todavia, sem razão. 



    A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (mov. 1.2 – IP nº 0018091-59.2015.8.16.0013), auto de exibição e apreensão (mov. 1.5 – IP), certidões de cumprimento de mandado de busca e apreensão (mov. 1.23 e 1.25 – IP), laudos de exame de constatação e pesquisa de substâncias entorpecentes em objetos (mov. 74.1, mov. 74.2 e mov. 74.3); laudos toxicológicos, com identificação positiva para cocaína e maconha (mov. 75.1 e 75.2) bem como pelas provas orais produzidas. A autoria também é certa e recai sobre o apelante, conforme as provas produzidas nos autos. Acerca do fato, os policiais que realizaram o cumprimento dos mandados de busca e apreensão relataram, conforme transcrição fidedigna extraída da r. sentença:



    [...]



    Como visto, ambos os policiais apontaram que, no dia dos fatos, foram cumpridos os mandados de busca e apreensão. No endereço da Rua Xingu, nº 770, foi localizado um “laboratório” ou “cofre”, onde era realizada a mistura e armazenamento de entorpecentes. Por meio de interceptações telefônicas, obtiveram informações de que os indivíduos iriam até o laboratório para manusear os entorpecentes. 



    No dia dos fatos, em um primeiro momento chegou um veículo Audi, de onde desceu Rafael, vulgo “Garrafa” que ficou mexendo no portão como se fosse entrar. Pouco tempo depois chegou um veículo Chevrolet Cruze preto e Rafael foi até a janela do veículo e ficou conversando com o motorista que poderia ser o apelante Eliel. Na sequência, Claudenir, vulgo “Véio”, desceu do veículo e foi até o portão, momento em que foi efetuada abordagem policial. Claudenir e Rafael correram para os fundos do terreno, onde havia uma residência, enquanto o Eliel, que estava dentro do veículo, tentou fugir com o veículo, mas foi detido. No “laboratório”, foram localizados 14 kg (quatorze quilos) de maconha e 8,2 kg (oito quilos e duzentos gramas) de crack, além de duas balanças de precisão, uma prensa hidráulica, liquidificadores, bobinas de plástico filme, 580 g (quinhentos e oitenta gramas) de ácido bórico para mistura da cocaína, rolos de fita para embalar os entorpecentes, facas utilizadas para cortar drogas. E, como dito pelos policiais, o laboratório pertencia ao apelante, sendo que era “cuidado pelo corréu Claudenir. Frise-se que o artigo 202 do CPP dispõe que: “Toda pessoa poderá ser testemunha”, dessa forma os policiais estão autorizados a testemunhar mesmo nos casos em que tenham efetuado o flagrante. 



    [...]



    E, vale frisar que inexiste qualquer indício de que os policiais tivessem qualquer interesse em imputar falsamente o crime ao apelante. 



    E, como apontado pela douta Procuradoria de Justiça, eventuais diferenças nos depoimentos dos policiais não afastam a credibilidade de seus relatos:



    [...]



    Em juízo, também foram ouvidas as testemunhas de defesa e informantes. A testemunha Daniel Ribeiro relatou que conhece o apelante há mais ou menos dois anos, pois ele leva carros para a testemunha fazer avaliação na sua oficina mecânica. Disse que Eliel trabalha como vendedor de veículos e que conhece o veículo Cruze que foi apreendido nos autos e, inclusive, iria comprá-lo, tendo feito avaliações e revisão mecânica. Também fez avaliação de um veículo Audi, de cor branca, a pedido do apelante (mov. 218.4). A testemunha Claudinei Correa relatou que é marceneiro e conheceu o apelante porque fez um serviço de montagem de móveis para ele. Viu o momento em que Eliel foi preso. Perto de meio dia, estava saindo para ir ao mercado, com sua esposa de moto, quando encontrou Eliel que lhe cumprimentou e perguntou se poderia fazer um serviço para ele, mas não deixaram nada marcado. Logo que Eliel chegou na esquina, um carro preto, uma Saveiro, abordou-o. Ouviu dois disparos de arma de fogo e pensou se tratar de um assalto, por isso voltou p